Tribunal: CARF
Processo: 12571.000342/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000342/2010-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.444 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Inexistindo divergência jurisprudencial, não é conhecido recurso especial.
Hipótese em que, na decisão recorrida, foi aplicado o conceito de insumo,
segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, como
aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de
essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de
serviço; e sua aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços)
e a atividade produtiva desenvolvida pela empresa. No mesmo sentido, a
decisão paradigma entendeu que os insumos deveriam estar relacionados
diretamente com a produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que não entrem em contato direto com os bens produzidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000342/2010-14
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.000342/2010-14

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-005.004, de 26 de fevereiro de 2019, cuja ementa se
transcreve a seguir:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
PROCESSO PRODUTIVO. FABRICAÇÃO DE DERIVADOS DE MADEIRA.
CUSTOS. CRÉDITO
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no plantio, reflorestamento e corte
de madeira guardam estreita relação de relevância e essencialidade com o processo
produtivo dos derivados de madeira e configuram custo de produção, razão pela qual
integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-cumulativas
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS
E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não-cumulativos.
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO E DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação a veículos, máquinas e equipamentos adquiridos e utilizados em etapas
pertinentes e essenciais à produção e à fabricação de produtos destinados à venda,
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação (IN SRF no
457/2004).
Mantêm-se os créditos com encargos de depreciação dos bens imobilizados utilizados
em atividades de plantio, reflorestamento, corte e industrialização de produtos derivados
de madeira.
SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Serviços não essenciais ou não aplicados em etapa do processo produtivo e aqueles
desprovidos de autorização legal de que trata o art. 3o da Lei no 10.833/03 não geram
direito ao crédito da Cofins não-cumulativa.
SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL E SUA MANUTENÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.000342/2010-14

Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços empregados na construção civil e sua
manutenção, mas apenas os encargos de depreciação dos imóveis em que foram
empregados, devendo ser comprovada cada parcela deduzida.
PEDÁGIO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com o pagamento de pedágios não ensejam o creditamento da Cofins no
regime não cumulativo.
O presente processo trata de Despacho Decisório que homologou parcialmente a
DCOMP apresentada pelo contribuinte, a partir de créditos oriundos de PIS/COFINS não
cumulativos reconhecidos parcialmente.
O colegiado a quo deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para conceder o
crédito das contribuições para o PIS/Cofins, revertendo as glosas efetuadas relativas aos
seguintes itens:
1. Bens e serviços utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos
aplicados nas etapas de produção agrícola e de fabricação de derivados de madeira,
quando não inseridos no valor contábil do ativo imobilizado;
a. Materiais de manutenção de veículos, empregados nas atividades de produção
e industrialização;
b. Material utilizado em manutenção de maquinário da produção e fabricação; c.
Material elétrico utilizado em manutenção de maquinário da produção e
fabricação; d. Serviços de manutenção de veículo e maquinário da produção e
fabricação (despesas com corte de madeira).
2. Combustíveis e lubrificantes, utilizados em máquinas, veículos e equipamentos da
produção e industrialização;
3. Material de consumo do processo produtivo ou industrial (resina, farinha de trigo
industrial, farinha de côco, massa matex acrílica, lixa, tinta);
4. Material de embalagem utilizado para armazenagem ou transporte do produto
acabado (embalagens plásticas, fitas de aço, cantoneiras plásticas);
5. Encargos de depreciação de veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas etapas
de produção agrícola e de fabricação de derivados de madeira, conforme regras de
contabilização.
O contribuinte alega divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (1)
conceito de insumo; (2) precedência das regras de depreciação em relação ao direito de
crédito de PIS/COFINS sobre dispêndios classificados como insumos; e (3) gastos com
pedágios. Para comprovar a divergência indica como paradigmas os acórdãos 9303-007.512
(divergência 1), 3302-003.151 (divergência 2) e 3403-002.959 (divergência 3).
O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
recurso especial, apenas em relação à matéria “conceito de insumo”, conforme despacho de
admissibilidade.
O contribuinte interpôs Agravo contra despacho proferido pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, quanto às matérias não admitidas. A Presidente da CSRF
rejeitou o agravo, confirmando o seguimento parcial do recurso especial.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.000342/2010-14

A PGFN apresentou suas contrarrazões, alegando a inexistência de dissídio
jurisprudencial, requerendo o não conhecimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte
e, caso conhecido, a negativa de provimento.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando analisar-se
o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, o recurso especial foi dado seguimento em relação à seguinte
matéria: conceito de insumo (para fins de reconhecimento de créditos de PIS e COFINS). A
fim de comprovar a divergência, o sujeito passivo apresentou como paradigma o Acórdão no
9303-007.512, cuja ementa e excerto do voto condutor transcrevo a seguir, na parte de interesse
à admissibilidade:
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSIBILIDADE
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que
o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos
de COFINS referente ao insumo hipoclorito de sódio.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170 PR (2010/02091150), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e
543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
O então Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, ao apreciar a
admissibilidade do recurso, entendeu pela existência da divergência jurisprudencial, visto que
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.000342/2010-14

ambas as decisões teriam fundamentos quanto ao conceito de insumo no âmbito da sistemática da
não–cumulatividade do PIS/COFINS, porém com entendimentos divergentes quanto à aplicação dos
critérios adotados no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Enquanto a decisão recorrida
teria entendido que somente os bens e serviços comprovadamente utilizados no processo
produtivo/prestação de serviço, mediante seu emprego, ainda que indireto, dariam direito ao crédito
das contribuições, o Acórdão 9303-007.512 externou entendimento mais amplo, considerando
como insumos aqueles bens ou serviços essenciais à atividade empresária.
Entretanto, entendo que este não seria a melhor interpretação das decisões.
Conforme destacado nas contrarrazões, a análise do Acórdão 9303-007.512 indica
que ele converge com o acórdão recorrido, pois os dois examinaram o REsp 1.221.170/PR e
concluíram que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo ou para desenvolvimento da atividade econômica da
empresa. O acórdão indicado como paradigma confirmou a decisão da câmara baixa (Acórdão
3201-00.824), que havia admitido o item (hipoclorito de sódio) como insumo, em virtude de sua
relevância no processo produtivo. Transcrevo excertos do Acórdão 9303-007.512:
Por sua vez, 2a Câmara/1a Turma Ordinária, no julgamento do recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, deu provimento parcial ao recurso, para admitir ser
considerado como insumo o hipoclorito de sódio (“cloro”). Isto porque o referido
produto seria de extrema relevância e pertinência para o processo produtivo na
indústria química, pois serviria para “purificar a água”, na fabricação dos produtos
finais das diferentes substâncias químicas produzidas pela empresa, bem como a
“lavagem do reator” e até misturada às matérias primas dentro dos reatores. Nesse
sentido, considerou o hipoclorito de sódio como insumo consumido que, vinculado aos
elementos produtivos, poderia proporcionar a existência do produto ou serviço, o
funcionamento, manutenção ou aprimoramento com fins de funcionamento do fator de
produção.
[...]
Centrando-se a divergência dos autos, verifico que a Contribuinte tem como objeto
social, a industrialização de produtos "Farmacêuticos", em especial a fabricação do
medicamento "azitromicina".
Analisando a quaestio, como dito em linhas acima, consignei meu entendimento
intermediário sobre o conceito de insumos no Sistema de Apuração NãoCumulativo das
Contribuições, de modo que o conceito adotado não pode ser restritivo quanto o
determinado pela Fazenda, mas também não tão amplo como aquele freqüentemente
defendido pelos Contribuintes.
Quanto ao direito de crédito de COFINS, referente ao insumo hipoclorito de sódio,
entendo essencial a atividade empresária desenvolvida pela Contribuinte, sem o referido
insumo não seria possível atingir a qualidade e pureza na fabricação dos medicamentos.
Com se vê, o hipoclorito de sódio é adquirido, consumido, desgastado, alterando-se sua
composição quando utilizado na purificação da água para fabricação final de
medicamentos, sem o referido insumo, torna-se inviável a produção dos produtos
fabricados pela Contribuinte.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170
PR (2010/02091150), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.000342/2010-14

serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Contribuinte.
[...]
Deste modo, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de creditamento do Pis
e da COFINS, apresenta um campo maior do que o MP, PI e ME, relacionados ao IPI.
Considero que tal abrangência não é tão flexível como no caso do IRPJ, a ponto de
abarcar todos os custos de produção e despesas necessárias à atividade da empresa. Por
outro lado, para que se mantenha o equilíbrio impositivo, os insumos devem estar
relacionados diretamente com a produção dos bens ou produtos destinados à
venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens
produzidos.

Ainda que na ementa e em trechos do voto o relator tenha se referido à
essencialidade ou relevância do bem ou serviço à atividade empresária, o excerto acima
reproduzido deixa claro que os insumos devem estar relacionados diretamente com a
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este produto não entre em
contato direto com os bens produzidos.
Tal entendimento é coincidente com aquele assentado na decisão recorrida.
Transcrevo excerto do Acórdão recorrido que demonstram o entendimento convergente:
Conceito de insumos para créditos de PIS e Cofins
Este Conselho, incluindo esta Turma, entende que o conceito de insumo é mais elástico
que o adotado pela fiscalização e julgadores da DRJ nas suas Instruções Normativas n°s.
247/2002 e 404/2004, mas não alcança a amplitude de dedutibilidade utilizado pela
legislação do Imposto de Renda, como requer a recorrente.
Isto posto, há de se fixar os contornos jurídicos para delimitar os dispêndios (gastos) que
são considerados insumos com direito ao crédito das contribuições sociais, quer no
processo produtivo ou na prestação de serviço.
Ressalto que este Relator vinha acolhendo e adotando o conceito estabelecido pelo
Ministro do STJ Mauro Campbell Marques no voto condutor do REsp no 1.246.317MG,
no qual se firmara o entendimento no tripé de que (i) o bem ou serviço tenha sido
adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizálos
em síntese, tenha pertinência ao processo produtivo; (ii) a produção ou prestação do
serviço dependa daquela aquisição a essencialidade ao processo produtivo; e (iii) não se
faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato direto com o
produto que exprime a possibilidade de emprego indireto no processo produtivo.
Recentemente os Ministros do STJ reviram seu posicionamento mantendo-se a decisão
intermediária para concessão do crédito considerando-se a essencialidade ou relevância
do bem ou serviço no processo produtivo, conforme o REsp no 1.221.170/PR, julgamento
de 22/02/2018, Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, com a ementa:
[...]
Este novo entendimento, que na verdade não conduz à divergência em relação à decisão
no REsp indigitado, insere outros fundamentos para a delimitação dos elementos que
geram crédito assentado na essencialidade ou relevância a ser aferida no cotejo (desses
elementos) com o processo produtivo ou a atividade desenvolvida pela empresa.
A seguir os excertos do voto vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa que
acabou por pautar o entendimento exarado no voto condutor do Ministro Relator que
considero relevantes para demonstrar o entendimento daquele Tribunal e adotá-los neste
voto:
[...]
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.000342/2010-14

Firmado nos fundamentos assentados, quanto ao alcance do conceito de insumo, segundo
o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, entendo que a acepção
correta é aquela em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de:
1. essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte;
2. aferição casuística da essencialidade ou relevância, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e o processo produtivo ou a atividade desenvolvida pela
empresa;
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto
da atividade fabricação, produção ou prestação de serviço de forma a demonstrar que o
gasto incorrido guarda relação de pertinência com o processo produtivo/prestação de
serviço, mediante seu emprego, ainda que indireto, de forma que sua subtração implique
ao menos redução da qualidade.

Também, na decisão recorrida, o conceito de insumo aplicado refere-se à
essencialidade ou relevância do bem ou serviço à atividade econômica (similar ao conceito de
atividade empresária referida no acórdão paradigma), e aferido considerando o processo
produtivo ou a atividade desenvolvida pela empresa.
Conclui-se que o Acórdão 9303-007.512 não trouxe uma interpretação mais
ampla do conceito de insumo do que aquela trazida pela decisão recorrida. As decisões,
portanto, não são divergentes.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital